Tribunal: TJMT
Processo: 1025705-97.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025705-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ABEL LOPES DE OLIVEIRA 49664395153 - CNPJ: 27.242.029/0001-36 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. ISENÇÃO LEGAL. REDUÇÃO A ZERO DOS CUSTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão que extinguiu parcialmente execução fiscal referente à cobrança de taxa de localização e funcionamento de Microempreendedor Individual (MEI), considerando ilegal a cobrança dos lançamentos de 2018 e 2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de taxa de localização e funcionamento de Microempreendedor Individual (MEI), considerando o disposto no art. 4º, §3º da Lei Complementar nº 123/2006 e sua aplicabilidade aos tributos municipais.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 179, determina que todos os entes federativos devem dispensar tratamento diferenciado às microempresas, visando a simplificação ou eliminação de suas obrigações administrativas e tributárias.

4. A Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da LC nº 147/2014, estabeleceu expressamente a redução a zero de todos os custos relativos ao funcionamento do MEI, incluindo taxas e demais contribuições.

5. A legislação municipal, ainda que disponha em sentido diverso, deve observar as normas gerais estabelecidas pela legislação federal, não podendo contrariar as garantias previstas na Lei Complementar nº 123/2006.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"É ilegal a cobrança de Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento do Microempreendedor Individual (MEI), em razão da redução a zero de todos os custos determinada pelo art. 4º, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 30, II e 179; LC nº 123/2006, art. 4º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.812.064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/09/2020; TJMT, AI 1025066-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/05/2024; TJMT, AP 1002569-50.2023.8.11.0007, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal n.º 1001733-77.2023.8.11.0007, ajuizada contra
ABEL LOPES DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente extinta a execução no que concerne aos lançamentos nº 278790/2018 e 381025/2019 da CDA nº 75/2023, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, determinando o prosseguimento do feito apenas em relação em relação ao débito remanescente (lançamentos nº 448891/2020, 692275/2021 e 774663/2022).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a isenção prevista na Lei Complementar n.º 123/2006 se limita às taxas federais, não abrangendo os tributos municipais, conforme o princípio constitucional da vedação à isenção heterônoma.

Aduz que a interpretação extensiva da LC 123/2006 para incluir taxas municipais seria inconstitucional, conforme a cláusula pétrea que impede a União de isentar tributos de competência dos Estados e Municípios. O recurso também menciona a existência de disposições específicas no Código Tributário Municipal que contemplam isenção e desconto para Microempreendedores Individuais (MEI’s), mas apenas em situações específicas que não se aplicam ao caso em questão.

Adicionalmente, requer a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 3º do art. 4º da LC 123/2006, argumentando que sua aplicação aos tributos municipais contraria a Constituição Federal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão, determinando o regular prosseguimento do feito executivo em sua integralidade ou sua interpretação conforme a CF/88, afastando sua aplicação no presente caso (Id. 188206175).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Na hipótese, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal n.º 1001733-77.2023.8.11.0007, ajuizada contra
ABEL LOPES DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente extinta a execução no que concerne aos lançamentos nº 278790/2018 e 381025/2019 da CDA nº 75/2023, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, determinando o prosseguimento do feito apenas em relação em relação ao débito remanescente (lançamentos nº 448891/2020, 692275/2021 e 774663/2022).

Extrai-se dos autos que o Município de Alta Floresta propôs a ação de Execução Fiscal em face do microempreendedor individual – MEI, Abel Lopes de Oliveira, objetivando a cobrança de alvará/taxa de localização e funcionamento, referentes aos exercícios de 2018 a 2022, cujo valor, à época da distribuição da ação, perfazia o montante de R$ 2.876,61 (dois mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos).

Em 17/03/2023 foi proferido despacho inicial, determinando a citação do executado nos termos do art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias.

A citação teve resultado negativo, conforme certidão do oficial de justiça emitida em 20/09/2023.

Posteriormente, a magistrada
a quo
, determinou a intimação da exequente para se manifestar no tocante à ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (título inexigível em razão da ilegalidade da cobrança), eis que se trata de execução ajuizada em face de microempresário individual (MEI) visando à cobrança de Taxa de Alvará.

O Fisco Municipal peticionou requerendo o prosseguimento do feito, pois entende que a cobrança da taxa é legal, arguindo que a Constituição Federal de 1988 garante a autonomia financeira dos entes federativos e outorga-lhes competência tributária. Assim, cabe aos entes federativos, instituírem seus próprios tributos, inclusive as taxas.

Sustentou ainda, que o art. 134 da lei Municipal 1.527/2006 prevê isenção ao microempreendedor individual da Taxa de Localização e Funcionamento apenas no primeiro ano de exercício.

Em 10/10/2023 sobreveio, a sentença de extinção parcial do executivo fiscal, em razão da demonstrada ilegalidade da cobrança referente ao pagamento de taxa de alvará de localização e funcionamento para microempreendedor individual (MEI).

A controvérsia cinge-se à análise da assertividade da decisão proferida pela magistrada de primeiro grau ao extinguir parcialmente a execução fiscal, considerando ilegal a cobrança de Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento em face da empresa executada, em razão de seu registro como Microempreendedor Individual (MEI).

Pois bem. Sobre o assunto, a Constituição Federal preconiza que as Unidades Federativas devem conferir tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, simplificando e/ou eliminando suas obrigações administrativas e tributárias, conforme dispõe o artigo 179:

“Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.”

Para cumprir o dispositivo constitucional, a Lei Complementar n.º 123/2006 estabeleceu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, juntamente com o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional, que prevê a unificação do recolhimento dos tributos em um único documento.

Posteriormente, a Lei Complementar n.º 128/2008 e a Lei Complementar n.º 147/2014 alteraram a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar n.º 123/2006), criando a figura do Microempreendedor Individual e estabelecendo procedimentos menos burocráticos e mais simplificados para eles.

Com essas inovações o parágrafo 3º, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 123/2006, passou a ampliar as benesses para o microempreendedor individual – MEI, determinando a redução a 0 (zero) de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento,
in verbis:

“Art. 4º Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

§3º Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e as demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.”

Nesse sentido, destaco o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendedor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de

anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades. 2. Hipótese em que a pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária. 3. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 16/10/2020). (destaquei)

E por este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO – COBRANÇA DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – CUSTO ZERO – AFRONTA AO ART. 4º, § 3º, DA LC N. 123/2006 E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 179 da Constituição Federal, deve ser assegurado tratamento jurídico diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas em leis, promovendo o seu desenvolvimento por meio da simplificação da complexidade das suas obrigações administrativas, fiscais, previdenciárias e creditícias ou mesmo pela eliminação ou redução dessas por meio da lei.

2.
Conforme afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes ‘a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas’, engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades.” (STJ, REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 16/10/2020).

3. Recurso não provido.”

(N.U 1025066-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – ILEGALIDADE – REDUÇÃO A 0 (ZERO) DE TODOS OS CUSTOS PARA A CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DA LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTO – BENESSE DO ART. 4º, § 3º, DA LC Nº 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 147/2014
) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É ampla e irrestrita a redução à zero dos custos do microempreendedor individual, estabelecida no §3º do art. 4º da LC 123/06, compreendendo a Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento decorrente do exercício do poder de polícia municipal.”

(N.U 1002569-50.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – ANÁLISE VEDADA – PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
CLARO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2 - A formulação de novos argumentos não tem lugar em sede de embargos de declaração, cujo propósito é o aclaramento da decisão, e não a sua modificação ou reapreciação do mérito.

3 - É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadra no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.”

(N.U 1002214-40.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024). (destaquei)

Ressalto que a competência dos municípios é limitada à suplementação da legislação federal e estadual, conforme disposto no artigo 30, inciso II, da Constituição Federal. Portanto, a legislação municipal deve obrigatoriamente observar e respeitar as disposições das normas gerais estabelecidas pela legislação federal, não podendo divergir ou contrariar seu conteúdo.

Deste modo, no presente caso, mesmo que haja norma em sentido diverso no âmbito municipal, conclui-se que esta não pode contrariar o que estabelecem as normas gerais que complementam as garantias constitucionais, como é o caso da Lei Complementar Federal n.º 123/2006.

Assim, resta evidenciada a ilegalidade da cobrança de Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e/ou Funcionamento do Microempreendedor Individual – MEI.

Essas, as razões por que,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024